Tribunal: STF
Processo: Rcl 81430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Orestes dos Santos Cordon em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000191-05.2022.5.09.0000) que, em tese, teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A celeuma que justifica a presente Reclamação reside na decisão proferida pelo TST que indeferiu o processamento do Agravo Interno interposto pelo Reclamante, sob o argumento de que não seria possível a interposição de "novo agravo" para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário. Mais grave, determinou a expedição de certidão de trânsito em julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem, sob a falaciosa premissa de que "exaurida está a prestação jurisdicional".



    [...]



    Ademais, a insistência da Justiça do Trabalho em manter a competência para julgar a demissão de empregados públicos celetistas, mesmo após a pacificação do Tema 606 pelo STF, configura um verdadeiro "malabarismo processual". A Corte *a quo* tem se valido de interpretações forçadas e distinções que não se sustentam para tentar preservar uma competência que, de fato e de direito, não mais lhe pertence. Tal conduta não apenas ofende a autoridade das decisões do STF, mas também a garantia do devido processo legal, na medida em que subverte a ordem natural do processo e priva o jurisdicionado do acesso ao juízo competente para a análise de sua demanda.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que ao negar provimento da ação proposta, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho no caso, por violação direta à autoridade do Tema 606 do STF e por usurpação da competência desta Suprema Corte, determinando-se a nulidade dos autos e o envio deles para a Justiça Comum Estadual”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, ao apreciar Agravo Interno interposto em face de decisão que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o seu processamento, e determinou a imediata certificação do Trânsito em julgado, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto, com amparo no art. 1.021 do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral.



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015:



    [...]



    Portanto, não é possível a interposição de novo agravo – caso dos autos – para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário.



    Ressalte-se que, não havendo suspensão ou interrupção do prazo para a interposição da medida processual adequada, deve ser certificado do trânsito em julgado e determinada a baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, pois exaurida está a prestação jurisdicional.” (eDoc. 14)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente